Tribunal: TJSP
Processo: 1006205-62.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVL. DANOS MATERIAL E MORAL. VAZAMENTO PROVOCADO POR OBRA EM UNIDADE CONDOMINIAL SUPERIOR CAUSANDO PREJUÍZO EM ESTÚDIO MUSICAL INSTALADO NO ANDAR INFERIOR. PROVA TÉCNICO-PERICIAL PRODUZIDA EM PRECEDENTE MEDIDA CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS. NULIDADES AFASTADAS NAQUELA DEMANDA. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO QUE NÃO SE SUSTENTA. PERÍCIA CONCLUSIVA QUANTO À ORIGEM E AUTORIA DO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVL. DANOS MATERIAL E MORAL. VAZAMENTO PROVOCADO POR OBRA EM UNIDADE CONDOMINIAL SUPERIOR CAUSANDO PREJUÍZO EM ESTÚDIO MUSICAL INSTALADO NO ANDAR INFERIOR. PROVA TÉCNICO-PERICIAL PRODUZIDA EM PRECEDENTE MEDIDA CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS. NULIDADES AFASTADAS NAQUELA DEMANDA. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO QUE NÃO SE SUSTENTA. PERÍCIA CONCLUSIVA QUANTO À ORIGEM E AUTORIA DO VAZAMENTO. DANO PATRIMONIAL MANTIDO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA E HUMILHAÇÃO PELO SUCEDIDO. RECURSO DA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Danos material e moral. Vazamento em obra em andar superior de unidade condominial, causando prejuízo em estúdio musical montando em unidade inferior. Produção antecipada de provas promovida pelos autores. Perícia. Ausência de nulidades. Conclusão de que a obra realizada pela corré causou os prejuízos alegados pelos autores. Indenização pelo dano patrimonial mantida.
Lucros cessantes. Coautor que alegou ter restado impossibilitado de trabalhar e de cumprir contratos. Prova documental não produzida. Ausência dos ajustes firmados e eventualmente descumpridos. Tudo indica que o coautor permaneceu trabalhando em outros estúdios e em outras atividades.
Dano moral. Não caracterização. Ausência de ofensa a direitos da personalidade dos autores. Ausência de dor, sofrimento, angústia e humilhação. Improcedência.
Recurso da corré parcialmente provido. Apelo dos autores não provido.